Tribunal: TJSP
Processo: 1500416-13.2024.8.26.0628
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Decisão judicial que indeferiu pedido de concessão de medidas protetivas de urgência. 1. Presentes os requisitos para o deferimento das medidas protetivas de urgência. Os elementos constantes dos autos são suficientes para emprestar plausibilidade às alegações da vítima. Quadro de risco à integridade física e psicológica da vítima, num cenário de violência doméstica e

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Decisão judicial que indeferiu pedido de concessão de medidas protetivas de urgência. 1. Presentes os requisitos para o deferimento das medidas protetivas de urgência. Os elementos constantes dos autos são suficientes para emprestar plausibilidade às alegações da vítima. Quadro de risco à integridade física e psicológica da vítima, num cenário de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2 Atualmente vem prevalecendo o entendimento de que as medidas protetivas de urgência guardam natureza jurídica de tutela inibitória, e tem por escopo garantir a integridade da vítima, visando previr ou estancar uma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. E a sua concessão independe da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência (artigo 18, par. 5o, da Lei no 11.340/06), devendo perdurar enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (artigo 18, par. 6o, da Lei no 11.340/06). Recurso provido.